Tribunal: TJBA
Processo: 8033792-51.2024.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n. 8033792-51.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Órgão Especial AUTOR: MUNICIPIO DE CAATIBA Advogado(s): JAIME DALMEIDA CRUZ REU: SUPERINTENDENCIA DE FOMENTO AO TURISMO DO ESTADO DA BAHIA - SUFOTUR e outros Advogado(s): ACORDÃO AÇÃO ORDINÁRIA. CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA COM A SUPERINTENDÊNCIA DE FOMENTO AO TURISMO DO ESTADO DA BAHIA. MUNICÍPIO DE CAATIBA/BA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA SUFOTUR ACOLHIDA. AUSÊNCIA DE CAPACIDADE DE SER PARTE. ART. 70 DO CPC. ÓRGÃO INTEGRANTE DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA. PRECEDENTES. MÉRITO. EXIGÊNCIA DE PROVA DE REGULARIDADE FISCAL PARA CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO VOLTADO À REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DO ANO DE 2024. DISPENSA. RECONHECIMENTO DA NATUREZA SOCIAL E CULTURAL DAS FESTAS DE SÃO JOÃO. EXCEÇÃO PREVISTA NO ART. 25, §3º, DA LRF. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. CONDENAÇÃO DO RÉU AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SEM CUSTAS. 1. Os órgãos da Administração Direta, como regra geral, carecem de personalidade jurídica, de modo que não podem ser sujeitos de direitos e obrigações, nem tampouco tem capacidade de ser parte e estar em juízo, consoante inteligência do art. 70 do Código de Processo Civil. Preliminar de ilegitimidade passiva da Superintendência de Fomento ao Turismo do Estado da Bahia acolhida. 2. As festas juninas realizadas no Nordeste possuem natureza cultural, reconhecida nacionalmente, se inserindo, assim, nas exceções trazidas pela Lei de Responsabilidade Fiscal, em seu art. 25, § 3º, a justificar a procedência do pedido. Precedentes do STJ e do Pleno-TJBA. Procedência da Ação. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8033792-51.2024.8.05.0000, em que figuram como autor MUNICIPIO DE CAATIBA e como réu o ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Tribunal Pleno do Estado da Bahia, por unanimidade, em JULGAR PROCEDENTE A AÇÃO, nos termos do voto da relatora.